Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação, rejeitou preliminar e negou-lhe provimento, mantendo a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de colisão traseira envolvendo motorista de aplicativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de considerar a necessidade de dedução de despesas operacionais não suportadas durante o período de paralisação do veículo;
(ii) apurar se a ausência de manifestação expressa sobre tese recursal configura omissão sanável por embargos de declaração;
(iii) examinar se o voto condutor analisou suficientemente os documentos e fundamentos apresentados pelas partes.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações dos embargantes, destacando a ausência de prova específica quanto às despesas operacionais não suportadas, bem como a análise detalhada dos documentos que embasaram a fixação dos lucros cessantes.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
6. Não evidenciada omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se o desprovimento dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 2. A ausência de prova específica quanto às despesas operacionais não suportadas inviabiliza a dedução sobre os lucros cessantes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II; CC, arts. 186, 927, 950. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022, DJe 29/11/2022; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017.